Tribunal: CARF
Processo: 10805.002836/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.002836/2002-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.010 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990
ANISTIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. EQUIPARAÇÃO DE DEPÓSITO
JUDICIAL
AO
PAGAMENTO.
EXTENSÃO
AO
DEPÓSITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária deve ser interpretada literalmente quando dispuser sobre
anistia, de forma que o §2o do art. 11 da Medida Provisória no 1.858/99, que
equipara o depósito judicial ao pagamento para fins de exoneração de multa e
juros, não pode ser interpretado extensivamente, de forma a abarcar o depósito
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (Relator), Giovana
de Pereira Leite, Marcelo José Luz de Macedo e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que
davam provimento ao Recurso Voluntário. Designada para redigir o Voto Vencedor a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002836/2002-15
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002836/2002-15

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 15-17.385,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação apresentada, para
não conceder o levantamento parcial do depósito administrativo, por não se enquadrar na
hipótese prevista na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
De acordo com os autos, o contribuinte impetrou mandado de segurança para
discutir a legitimidade da contribuição social instituída pelas Leis nos 7.689/88 e 7.787/89,
incidente sobre os fatos geradores ocorridos no ano de 1989. O provimento liminar pleiteado foi
indeferido, motivando a necessidade de depósito no montante integral, para fins de suspensão da
exigibilidade do tributo.
Em vez de depositar o tributo em juízo, o Contribuinte preferiu efetuar o depósito
administrativo.
Com a entrada em vigor da Lei no 9.779/99 e da Medida Provisória no 1.858/99, o
Contribuinte veio a decidir da lide, para usufruir dos benefícios previstos no artigo 17 da Lei no
9.779/99, alterado pela MP no 1.858/99. Assim, peticionou-se ao Juízo (Relator da Apelação),
manifestando sua opção pelo pagamento dos valores em discussão, mediante a conversão parcial
dos depósitos em pagamentos definitivos, pretendendo o levantamento do saldo em seu favor. O
Relator, por sua vez, deferiu a desistência, mas considerou prejudicado o pedido de
levantamento, pois não se tratava de depósito administrativo.
Após esta negativa, o contribuinte peticionou à Unidade de Origem da Receita
Federal, onde, por meio de Decisão, foi indeferida sua solicitação.
Irresignado, o Contribuinte apresentou manifestação de Inconformidade, cujos
argumentos foram rejeitados pela DRJ competente, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990
DEPÓSITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Não se tratando de depósito judicial, descabe o pedido de levantamento, por não ter a lei
que instituiu o benefício fiscal relativo à dispensa de multa e juros moratórios previsto a
hipótese legal de depósito administrativo.
Solicitação Indeferida
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com documentos que supostamente validam seu direito
creditório, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002836/2002-15

O pleito do Recorrente tem como base legais o artigo 17 da Lei 9.779/99, e o
artigo 11 da Medida Provisória 1.858/99 (e sucessivas reedições). O artigo 17 da Lei 9.779/99 é
assim redigido:
Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do pagamento de
tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em qualquer grau de jurisdição,
com fundamento em inconstitucionalidade de lei, que houver sido declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o
pagamento, isento de multa e juros de mora, da exação alcançada pela decisão
declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do
pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal.
Originariamente, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança, para discutir a
legitimidade da incidência da CSLL sobre os fatos geradores de 1989. Indeferida a liminar,
efetuou o depósito administrativo ( e não judicial) dos valores em discussão, ficando tais valores
à disposição da Receita Federal. Evidentemente, com a realização do depósito, pretendeu livrar-
se de eventual incidência de juros e multa.
Com a superveniência da Lei no 9.779/99, em especial ao benefício previsto no
seu art. 17, a Recorrente optou por desistir da discussão judicial.
Assim, foi requerida ao juízo a conversão em renda da União de parte dos
depósitos efetuados e o levantamento do saldo remanescente em seu favor, em conformidade
com o que dispõe o referido diploma legal que dispensa a multa e os juros incidentes nos débitos
discutidos.
Entretanto, apesar da desistência ter sido devidamente homologada pelo TRF da
3a Região, a referida Corte entendeu que as providências atinentes à conversão parcial dos
depósitos e levantamento de valores remanescentes, deveriam ser adotados administrativamente,
por se tratar de depósitos efetuados à disposição da Receita Federal do Brasil.
Em consequência, foi efetuado o pedido na esfera administrativa, sobrevindo
decisão, via Despacho Decisório, indeferindo o pleito e determinando a totalidade da conversão
em renda da União, sob o entendimento de que os benefícios previstos na Lei no 9.779/99 e da
MP 1.858-8/99, seriam abrigados unicamente pelos pleitos em que existissem depósitos
judiciais, mas não os que contivessem depósitos administrativos, como o que ocorre no presente
caso.
Em vista de decisão desfavorável,
foi apresentada Manifestação de
Inconformidade, advindo decisão da DRJ mantendo o indeferimento, o que ensejou a
interposição do Recurso Voluntário.
Tratando-se de hipótese que analisa litígio envolvendo a definição de direito à
devolução de quantia controvertida, conheço da controvérsia e passo a análise.
Controverte-se a interpretação que se deve dar ao dispositivo previsto no
parágrafo §2o, do art. 11 da MP 1.858/99 c/c o artigo 17 da Lei 9.779/99. Ou seja, se o
levantamento da diferença pleiteada restringe-se às demandas com depósito judicial, ou alcança
aos casos em que depósito foi feito na esfera administrativa?
O artigo 11 da Medida Provisória 1.858/99 está assim transcrito:
“Art. 11. Estende-se o benefício da dispensa de acréscimos legais, de que trata o art. 17
da Lei no 9.779 (exoneração de multa e juros), de 1999, com a redação dada pelo art.
10, aos pagamentos realizados até o último dia útil do mês de setembro de 1999, em
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002836/2002-15

quota única, de débitos de qualquer natureza, junto à Secretaria da Receita Federal ou
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inscritos ou não em Dívida Ativa da
União, desde que até o dia 31 de dezembro de 1998 o contribuinte tenha ajuizado
qualquer processo judicial onde o pedido abrangia a exoneração do débito, ainda que
parcialmente e sob qualquer fundamento.
(...)
§ 2o O pedido de conversão em renda ao juiz do feito onde exista depósito com o
objetivo de suspender a exigibilidade do crédito, ou garantir o juízo, equivale, para os
fins do gozo do benefício, ao pagamento.
Nos termos da decisão recorrida, o adimplemento do crédito em discussão tem
natureza jurídica de anistia, por abarcar penalidades moratórias incorridas, e como tal, o Código
Tributário Nacional, em seu art. 111, determina que a legislação tributária que disponha sobre a
mesma deve ser interpretada literalmente. Assim, segundo este decisium, em virtude de não se
enquadrar o depósito administrativo efetuado nas disposições literais contidas no artigo 11 da
Medida Provisória 1.858/99, não cabe o deferimento do pedido de levantamento parcial do
crédito tributário depositado administrativamente, devendo os valores serem totalmente
transformados em pagamento definitivo.
Merece reforma esta decisão. Compreendo que a decisão judicial, ao homologar o
pedido desistência formulado pelo Contribuinte, o fez em conformidade com o pleito da
Recorrente, que se deu, conforme se extrai dos autos, unicamente e função do benefício
instituído pelos referidos diplomas legais.
Veja-se, o Poder Judiciário não fez distinção entre a natureza dos depósitos para
efeito de inclusão no programa instituído em lei, e apenas não autorizou o levantamento parcial
do depósito por não estarem os valores à disposição do juízo, mas sim da autoridade
administrativa.
Mas não é só. Compreendo que o programa da Lei 9.779/99 e MP 1.858-9/99
encerra espécie de transação (art. 171 do CTN), impondo prestações simultâneas a credor e
devedor, a fim de encerrar a relação jurídica.
Aliás, semelhante entendimento adotou o STJ sobre o assunto, firmando
posicionamento acerca da natureza jurídica de transação dos parcelamentos com reduções de
multa e juros. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO.
ADESÃO À ANISTIA DADA PELA LEI ESTADUAL 6.136/2011. EXTINÇÃO DO
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 269, V DO CPC. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS
ANTES FIXADOS EM 3% PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO (...) a adesão ao
parcelamento deve ser entendida como forma de transação entre as partes, o que se
opera, como se sabe, sempre mediante recíprocas concessões, pelo que não se mostra
razoável se impor a uma das partes encargos sucumbenciais, como se tivesse sido
completamente vencida na sua pretensão judicial” (AgRg no AResp 679.123/RJ, 1a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJ: 05/08/2015).
“Entendo que a desistência da ação foi erigida como condição exigida pela Lei no
9.964/2000 para que uma empresa em débito com a Fazenda Nacional, pudesse aderir
ao programa de recuperação fiscal denominado ‘REFIS’. Se assim ocorre, em verdade
não há desistência, mas sim transigência” (REsp no 445.482-PR, 1a Turma, Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ. 17/02/2003).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002836/2002-15

5
“TRIBUTÁRIO.
REINCLUSÃO/PERMANÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE
NO
PARCELAMENTO
INSTITUÍDO
PELA
LEI
No
11.941/2009.
PORTARIAS
CONJUNTAS
PGFN/RFB
No
06/2009,
03/2010,
11/2010,
2/2011.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, FORMAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, DESDE QUE O
CONTRIBUINTE
ESTEJA
ADIMPLENTE
COM
AS
PRESTAÇÕES
DO
PARCELAMENTO.
É desproporcional a medida de não inclusão ou de exclusão do parcelamento instituído
pela Lei no 11.941/2009, em razão do descumprimento de obrigação acessória, formal,
notadamente aquelas previstas unicamente em portarias conjuntas da RFB e da PGFN,
como a "opção equivocada" da modalidade de parcelamento, a "não retificação" da
modalidade no prazo aventado para tanto e a "ausência de consolidação". No entanto,
o contribuinte deve estar em dia com os pagamentos, devendo tê-los feito nos valores
mínimos exigidos para a modalidade correspondente que, no caso de débitos que já
foram objeto de parcelamento, tem valores mínimos mais volumosos do que aqueles
débitos nunca parcelados. Isso porque a leitura das Portarias Conjuntas PGFN/RFB,
que pretenderam regulamentar o parcelamento da Lei no 11.941/09, evidencia a grande
complexidade da redação destes normativos, não sendo de estranhar a dificuldade que
muitos contribuintes encontram em tentar compreender o seu teor. Essa complexidade é
facilmente percebida na enorme quantidade de demandas judiciais que contestam
exatamente essa regulamentação do parcelamento no 11.941/09.” (TRF4, APELREEX
5009161-30.2011.404.7108, PRIMEIRA SEÇÃO, Relatora p/ Acórdão LUCIANE
AMARAL CORRÊA MÜNCH, DJe: 29/10/2012).
“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PARCELAMENTO. LEI No
11.941/09. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL.
PRECEDENTES
STJ.
MODALIDADES
CANCELADAS
A
PEDIDO
DO
IMPETRANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. PEDIDO COM BASE
NO ART. 3o-PREV. INFORMAÇÕES PRESTADAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO
ACORDO LOGO APÓS O PRAZO DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 02/11.
PAGAMENTOS
REGULARES.
PERMANÊNCIA
DA
EMPRESA
NO
REFIS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
4. O instituto do parcelamento ostenta natureza de favor fiscal e, como tal, a sua
interpretação deve-se dar em conformidade com o princípio da legalidade (art. 155-A
do CTN) conjuntamente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Hipótese em que, relativamente ao pedido de parcelamento firmado com esteio no
art. 3o- PGFN- PREV, houve a prestação das informações necessárias à consolidação
do parcelamento um mês após o prazo previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
02/11.
6. A extemporaneidade das informações não acarretou qualquer prejuízo à Fazenda
Nacional na recuperação dos seus créditos, razão de ser da Lei no 11.941/09, sendo os
pagamentos efetuados com regularidade, devendo a empresa, portanto permanecer no
REFIS ante a necessidade, no particular, da observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a legitimidade passiva
do Delegado da Receita Federal para figurar no polo passivo da presente ação
mandamental, e, no mérito, quanto ao pedido de parcelamento firmado com esteio no
art. 3o- PGFN- PREV, conceder a segurança requestada para que a empresa
permaneça no parcelamento, se outro motivo não existir para sua exclusão.” (TRF-5,
AC 00060296320114058000, AC 537613, QUARTA TURMA, Rel. Des. Federal
EDÍLSON NOBRE, j. 05/06/2012, p. 07/06/2012).
Ora, inegável que o art. 17 da Lei 9.779/99 visava encerrar litígios identificados
no seu “caput” e §1o, na medida em que o impôs “concessões” e “renúncias” para ambas as
partes envolvidas: (i) para a Administração, a dispensa da multa e juros de mora; e (ii) para o
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002836/2002-15

contribuinte, o pagamento dentro do prazo fixado, a confissão irretratável da dívida e a
desistência da ação judicial.
Se o contribuinte renuncia às suas pretensões em termos definitivos, confessando
a dívida e desistindo da ação judicial, como ocorreu no caso concreto, não pode o Fisco
desconsiderar a possibilidade de levantamento de parte dos valores depositados, arrogando-se
pretensão de exigência suplementar, ou seja, de que os depósitos realizados no âmbito
administrativo não são contemplados pela Lei, não se equivalem, por conseguinte, a pagamentos.
Muito provável que se o contribuinte soubesse de que os valores depositados não seriam aceitos
para esta finalidade, não teria desistido da ação judicial.
Observe-se que é fato de que os valores depositados ingressaram nos domínios do
próprio Estado através de depósito de valores efetuados no âmbito administrativo, como também
é incontroverso que nunca houve discussão administrativa a respeito da legitimidade da
incidência da CSLL sobre os fatos geradores de 1989, pois tal discussão foi travada unicamente
na esfera judicial. Assim, apoiado nesses fatos, em especial de que inexistiu discussão
administrativa em torno desses valores, penso que, em tese, o que se chama “depósitos
administrativos”, pode ser considerado “pagamentos”, bastando para tal a retificação do DARF.
Há de se ressaltar que o que difere o depósito administrativo de um pagamento é o
código de arrecadação, uma vez que ambos vão para a Conta Única da União. Se não havia
litígio administrativo, também não haveria que se falar em depósito administrativo, podendo os
referidos recolhimentos via DARF serem considerados pagamentos com código incorreto.
E se esses ocorreram no prazo mencionado na citada Lei, não vejo como deixa-los
de considerá-los, para os efeitos da Lei 9.779/99. Penso até que se o Contribuinte comparecesse
na Unidade Fazendária, e emitisse um REDARF, alterando o código de receita inserido no
documento original, ele também teria direito ao citado benefício, e os valores deixariam de ser
“equivalente” a pagamentos, para se transformarem nos próprios pagamentos.
Conclusão
Nos termos acima, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, a fim
de reconhecer o direito da Recorrente ao levantamento parcial dos depósitos administrativos
efetuados (dispensa da multa e juros de mora).
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Redatora designada
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, prevaleceu a posição da maioria do colegiado no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
O cerne da questão ora discutida, como relatado acima, é a possibilidade de
levantamento de saldo de deposito administrativo, após sua parcial conversão em renda da
União, em razão da adesão do contribuinte ao programa de pagamento objeto do art. 17 da Lei no
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002836/2002-15

9.779/99, alterado pela Medida Provisória no 1.858/99, que assim dispõem no que interessa ao
presente caso:
Lei 9.779/99
Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do pagamento de
tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em qualquer grau de jurisdição,
com fundamento em inconstitucionalidade de lei, que houver sido declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o
pagamento, isento de multa e juros de mora, da exação alcançada pela' decisão
declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do
pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal.

Medida Provisória 1.858-10/99
Art. 11. Estende-se o benefício da dispensa de acréscimos legais, de que trata o art. 17
da Lei n° 9.779, de 1999, com a redação dada pelo artigo anterior, aos pagamentos
realizados até o último dia útil do mês de setembro de 1999, em " quota única, de
débitos de qualquer natureza, junto â Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, desde que até o
dia 31 de dezembro de 1998 o contribuinte tenha ajuizado qualquer processo judicial
onde o pedido abrangia a exoneração do débito, ainda que parcialmente e sob qualquer
fundamento.
§ 1° A dispensa de acréscimos legais, de que trata o caput deste artigo, não envolve
multas moratórias ou punitivas e os juros de mora devidos a partir do mês de fevereiro
de 1999.
§ 2° O pedido de conversão em renda ao juiz do feito onde exista depósito com o
objetivo de suspender a exigibilidade do crédito, ou garantir o juízo, equivale, para
os fins do gozo do benefício, ao pagamento.
§ 3° O gozo do benefício e a correspondente baixa do débito envolvido pressupõe
requerimento administrativo ao dirigente do órgão da Secretaria da Receita Federal ou
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional responsável pela sua administração,
instruído com a prova do pagamento ou do pedido de conversão em renda.
§ 4° No caso do § 2°, a baixa do débito envolvido pressupõe, além do cumprimento do
disposto no parágrafo anterior, a efetiva conversão em renda da União dos valores
depositados.
O §2o do art. 11 da Medida Provisória no 1.858/99 trata do depósito realizado em
juízo, tanto que determina expressamente que o pedido de conversão em renda do depósito seja
efetuado “ao juiz do feito onde exista depósito”. Portanto, o 2o do art. 11 da Medida Provisória no
1.858/99 equipara o depósito judicial – e não o depósito administrativo – ao pagamento para fins
de exoneração de multa e juros relativos aos débitos alcançados pela decisão declaratória de que
trata o art. 17 da Lei no 9.779/99.
Nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional (“CNT”), a legislação
tributária deve ser interpretada literalmente quando dispuser, dentre outros, sobre exclusão do
crédito tributário. A anistia é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário, como
determina o art. 175 do CTN. Assim, por ser o programa de pagamento objeto do art. 17 da Lei
no 9.779/99, alterado pela Medida Provisória no 1.858/99, uma anistia, a interpretação de tais
dispositivos deve ser literal - e não extensiva, de forma a abarcar o depósito administrativo.
Cumpre ressaltar que não cabe ao presente colegiado analisar a
constitucionalidade do dispositivo legal que equipara ao pagamento apenas o depósito judicial –
deixando de fazê-lo com relação ao depósito administrativo. Isso porque o art. 26-A do Decreto
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002836/2002-15

no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09, por sua vez, estabelece que “[n]o âmbito
do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Nesse contexto, tendo em vista que o depósito administrativo realizado pelo
Recorrente não se enquadra no disposto no artigo 11 da Medida Provisória 1.858-10/99, não
procede o pedido de levantamento do saldo remanescente depositado, cabendo, apenas, a análise
de seu montante, para verificar se este se ajusta corretamente ao valor do tributo devido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 371
DF CARF MF
Original